Tribunal: STF
Processo: Rcl 53585
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:' Quando do exame do pedido de liminar, em 2 de junho de 2022, pronunciei-me (eDoc 9):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.964.539, que teria deixado de observar a ordem de suspensão de processamento dos recursos especiais em que tenha sido veiculado pedido de aplicação da Lei 14.230/2021.



    Sustenta-se que na Corte de origem postulou-se, em embargos de declaração, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Todavia, ao entendimento de que não havia qualquer vício no acórdão embargado, o pleito não foi examinado.



    Alega-se que, ao assim proceder, a Corte reclamada não se subordinou ao entendimento desta Casa nos autos do ARE 843.989, em que se determinou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. 



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação. Postula, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Essa ação alega o descumprimento da ordem de suspensão do processamento dos recursos especiais proferida nos autos do ARE 843.989, processo paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (ARE 843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022)



    Em 3.3.2022, o relator deferiu a suspensão dos processos nos seguintes termos: “Decreto a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021”. 



    Da análise dos autos verifica-se que a decisão apontada como reclamada, sob o argumento de não ocorrência dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, não apreciou o pedido de aplicação da Lei 14.230/2021. Eis os fundamentos da decisão (eDoc 6, p. 3): 



    “In casu, o embargante defende a imediata aplicação das alterações legislativa promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.



    Ocorre que a presente insurgência não configura nenhum dos vícios sobre os quais recai o cabimento de embargos de declaração. Em verdade, o acórdão foi preciso e suficientemente claro no desenvolvimento de seus fundamentos.



    Com efeito, o embargante objetiva apenas o reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.”



    A situação descrita na inicial, nesse exame preliminar, parece divergir do entendimento a que chegou esta Corte, atraindo a presença do fumus boni iuris, bem como está suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos.



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a execução em relação à parcela controversa.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, citem-se as partes beneficiárias do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Após, dê-se vista a PGR para parecer.”



    As informações foram prestadas (eDoc 14) e formulou-se a contestação (eDoc 19, p. 2), na qual sustentada a “impossibilidade do exame do mérito, inclusive do direito superveniente, porque não ultrapassada a fase de admissibilidade recursal” perante a Corte reclamada.



    Instruídos os autos com parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 16), vieram-me conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por decisão de 2.5.2022, embargos de declaração opostos nos autos do AResp 1964539, por razão exclusivamente processual, como elucida a ementa do julgado (eDoc 6, p. 2):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pelos embargantes, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Uma vez que rejeitados os aclaratórios, prevaleceu o decidido no agravo interno em agravo no recurso especial, cujo acórdão data de 14.3.2022 e foi disponibilizado no endereço eletrônico do STJ:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1º DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial haja vista a ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem. Conforme consta da decisão agravada, o então agravante teria deixado de impugnar a fundamentação segundo a qual não houve afronta ao art. 1.022 do CPC, tampouco afronta a qualquer outro dispositivo legal. 2. No presente recurso de agravo interno, entretanto, o agravante se limitou a reiterar a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’ 4. Agravo interno não conhecido.” (g.n.)



    Cumpre, por ora, investigar se o não conhecimento do agravo interno e a rejeição dos aclaratórios colidem com a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes em 3.3.2022, nos autos do ARE 843.989, processo piloto do Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 



    A resposta é negativa, por ausência de aderência estrita.



    Observa-se, primeiramente, que ambos os recursos no bojo do AResp 1964539 vieram a ser rejeitados por razão exclusivamente processual, mediante aplicação da Súmula 182 do STJ. Diferentemente, a determinação da suspensão de processos ora invocada tratou dos expedientes que versam o Tema 1199 da sistemática da repercussão geral, assim descrito: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” ARE 843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 3-3-2022.)



    Replica-se, por importante, trecho da ordem monocrática de suspensão nacional de processos:



    “[...]



    Na presente hipótese, não se afigura recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, haja vista que (a) a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas e (b) eventuais medidas de constrição patrimonial devem ser prontamente examinadas em dois graus de jurisdição.



    Não obstante, simples pesquisa na base de dados do Superior Tribunal de Justiça revela que proliferam os pedidos de aplicação da Lei 14.230/2021 em processos na fase de Recurso Especial, já remetidos ao Tribunal da Cidadania pelos Tribunais de origem. 



    Assim, considerando que tais pleitos tem como fundamentos a controvérsia reconhecida na repercussão geral por essa SUPREMA CORTE, recomenda-se, também, o sobrestamento dos processos em que tenha havido tal postulação, com a finalidade de prevenir juízos conflitantes. 



    Por todo o exposto, além da aplicação do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.” (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022)



    Feito o cotejo, permite-se chegar à conclusão de que, mesmo que o processo em que aviado o recurso especial tratasse, no mérito, da aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, inexistiria a necessária aderência entre os pronunciamentos reclamados e o paradigma invocado, dado que a inadmissão do agravo interno e a rejeição dos aclaratórios foi exclusivamente pautada em critérios legais e jurisprudenciais de admissibilidade recursal. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido, cita-se aresto que apresenta similaridade com o caso vertente:



    “EMENTA Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de violação da ADI 6.678/MC e do ARE 843.989-RG (Tema 1.199). Não incidência da sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática de atos culposos de improbidade administrativa que ensejam prejuízo ao erário ou de condutas ímprobas que ofendem os princípios da Administração Pública. Questão não analisada na decisão reclamada. Ausência de estrita aderência. Interposição de agravo em recurso extraordinário na origem (art. 1.042 do CPC). Matéria será analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ARE. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Corte. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória – sanção de suspensão de direitos políticos aplicada aos condenados por ato de improbidade administrativa, sob o enfoque da ADI 6.678 –, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 53136 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28-6-2022.)



    Nessa mesma linha: 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Sobreleva, enfim, mencionar que essa mesma via intelectiva foi adotada no parecer da Procuradoria-Geral da República, de cujo texto extrai-se (eDoc 16, pp. 2-4):



    “[...]



    7. O Pleno desse Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a aplicação retroativa das disposições da Lei nº 14.230/2021 (sobre o dolo e a prescrição na ação de improbidade administrativa), sendo decretada, por decisão monocrática do relator do feito, ‘com a finalidade de prevenir juízos conflitantes, (…) a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021’ (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE nº 41, pub. em 04/03/2022) 



    8. As informações apresentadas pelo e. STJ, por sua vez, noticiam que, ‘em 18.10.2021, o eminente Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial interposto por Pedro Luiz de Souza. Inconformado, o recorrente interpôs agravo interno, que não foi conhecido pela Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça na sessão de 14.3.2022, sobrevindo a oposição de embargos declaratórios, que foram rejeitados pelo colegiado no dia 2.5.2022’ (grifo do MPF - fl. 96).



    9. Como bem registrou o voto condutor do julgamento dos referidos embargos (que rejeitou o pleito de suspensão do feito, inaugurado naquela via), é certo que ‘o não conhecimento do apelo nobre impede a análise de qualquer discussão de mérito, eis que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial precede à análise meritória que pretende o ora embargante’ (fl. 80).



    10. Ao contrário do que sustenta o Reclamante, fica evidente que o ato impugnado, por se restringir à análise da admissibilidade recursal, não guarda a necessária pertinência temática com o apontado paradigma. Conforme jurisprudência pacífica dessa Corte Suprema, ‘deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional’ (Rcl 12887 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-219 pub. 06.11.2013).



    11. Se a decisão de sobrestamento tem a finalidade específica de ‘evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal’, a medida, de fato, revela-se inócua diante de quadro processual em que o recurso especial não é sequer conhecido. Esse, aliás, é o entendimento já manifestado por esse Pretório Excelso em relação ao sobrestamento processual decorrente de previsão legal, referente à sistemática da repercussão geral.



    12. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela improcedência da reclamação.” 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ressalvado o deferimento da gratuidade da justiça, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente